Tribunal: STF
Processo: RE 1454576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que reconheceu a inexigibilidade dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS incidente sobre o salário-maternidade, cota do empregado.



     A União sustenta que a questão relativa a incidência de contribuição previdenciária da segurada empregada no período de licença maternidade é distinta do Tema 72 da repercussão geral. 



    Alega que os artigos 195, II e 201, § 11 da  
Constituição Federal respaldam a cobrança da contribuição previdenciária do segurado, devendo ser afastada eventual natureza indenizatória, visto que o salário maternidade compõe o salário-de contribuição para fins do cálculo do benefício de aposentadoria.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária da segurada sobre o salário-maternidade, e condenou o ente federativo a restituir o indébito pelos seguintes argumentos constantes do voto condutor do acórdão recorrido 



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. Ressalvo, por oportuno, que não desconheço o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a exigibilidade da contribuição da segurada sobre o salário-maternidade (v.g. TRF4 5000833- 75.2020.4.04.7212, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 09/11/2022). A questão de a contribuição refletir ou não no valor de eventual benefício previdenciário não legitima, por si só, a incidência tributária, porquanto é imprescindível a adequação do fato gerador à hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto.



    Com efeito, no julgamento do RE nº 576.967-RG, o Tribunal Pleno limitou-se a analisar a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, à luz do disposto no art. 195, I, a, da Constituição Federal, o que não ocorre no caso dos autos.



    Sobre o alcance do que decidido no Tema 72 da repercussão geral, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais



    De outro lado, a contribuição do empregado encontra fundamento no art. 195, II, da CF, in verbis: 



    Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) omissis



    II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



    Logo, o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, da Lei 8.212/1991, o salário-maternidade também teria deixado de integrar o salário-de-contribuição para fins da contribuição previdenciária da segurada da previdência social, confere interpretação excessivamente ampliativa à tese fixada no Tema 72 da repercussão geral. 



    Ou seja, quanto à contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário maternidade continuam vigentes as disposições infraconstitucionais pertinentes. 



    Em acréscimo, o fundamento central do acórdão no Tema 72 residiu no fato de que a tributação do empregador somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, e gera discriminação vedada pela Constituição, que estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. 



    Razões que não se aplicam no caso da contribuição da segurada, na qual o custo da contribuição é suportado por ela mesma, e que o salário-de-contribuição é levado em conta para o cálculo do salário-de-benefício, bem como para a contagem de tempo de contribuição para a aposentadoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial



    Diante do exposto, nos termos dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente